Tribunal: TJES
Processo: 0000480-14.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000480-14.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HUMBERTO TEIXEIRA GOMES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000480-14.2022.8.08.0032

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
HUMBERTO TEIXEIRA GOMES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

LARA CARRERA ARRABAL KLEIN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. CONTRAINDICAÇÃO AO RECEBIMENTO DA HONRARIA POSTERIORMENTE À REABILITAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA ANULAR ATO ADMINISTRATIVO DE CONTRAINDICAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. NÃO ACOLHIDA. REINTEGRAÇÃO QUE ABRANGE EVENTOS FUTUROS. APAGAMENTO DAS ANOTAÇÕES DO CADASTRO MILITAR REFERENTES À TRANSGRESSÃO MILITAR. IMPEDIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO PREJUDICIAL AO MILITAR QUE TENHA COMO BASE A PUNIÇÃO DISCIPLINAR APAGADA. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação para concessão de medalha valor policial militar ajuizada por HUMBERTO TEIXEIRA GOMES em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é policial militar, desde o ano de 2009, e que, conforme Boletim Especial do Comando Geral nº 039 de 27/12/2019, foi contraindicado ao recebimento de medalha de Valor Policial Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.569-E/1977, devido a punição disciplinar prevista no art. 136, IV, “a” (Transgressão Leve do RDME), que suspendeu em 02 (dois) anos o prazo para a obtenção da medalha, que se dá em 10 (dez) anos. Desse modo, quando anteriormente a concessão da medalha se daria no ano de 2019, agora se daria no ano de 2021.

Nessa esteira, mesmo que em 2019, data em que foi contraindicado ao recebimento da medalha, o requerente não tinha direito de receber a honraria, desde 26/07/2021 foi reabilitado, fazendo jus, portanto, ao recebimento da medalha em questão, motivo pelo qual requer tal direito pela via judicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Dispositivo sentencial -
Tecidas estas considerações, com alicerce no art.487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo procedente o pedido, a fim de declarar nula a contraindicação do Requerente para a medalha de valor policial cor bronze, determinando à Administração, que submeta o pleito autoral a nova análise, à luz da possibilidade de aplicação do instituto da reabilitação para a concessão da honraria, por meio de decisão dialeticamente fundamentada.

Irresignada com a sentença proferida em fls. 67/70, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela incompetência do Juizado Especial da Fazenda para discutir matéria de competência da Vara de Auditoria Militar, e, no mérito, pela legalidade da contraindicação para o recebimento da medalha, pela impossibilidade de intervenção do poder judiciário no mérito administrativo, conforme o princípio da separação dos poderes, e pelo perigo de dano inverso para o Estado do Espírito Santo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, quanto à alegação de incompetência dos Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da lide, em razão de se tratar de matéria relacionada à punição administrativa militar, deve-se observar o que fixa a legislação que trata sobre a competência da Vara de Auditoria Militar.

O art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 dispõe que:

Art. 80. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares das corporações militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e as
ações judiciais contra atos disciplinares militares
, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças. (Redação dada pela Lei Complementar nº 364, de 8 de maio de 2006)

§ 1º Compete ao Juiz de Direito da Justiça Militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares praticados contra civis e as
ações judiciais contra atos disciplinares militares
. (g.n.)

Observa-se que a competência da Justiça Militar se aplica em ações judiciais contra atos disciplinares militares, mas não contra atos administrativos da corporação pautados em atos disciplinares militares, como é o presente caso.

O cerne da presente ação não é a punição disciplinar aplicada sobre a parte autora, mas tão somente o ato administrativo que contraindicou o militar ao recebimento da medalha.

Sendo assim, não há aqui invasão da competência da Vara de Auditoria Militar, uma vez que não há qualquer previsão legal nesse sentido.

Em precedentes similares, o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já entendeu de maneira semelhante, como segue:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INAPTIDÃO DE MILITAR EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA PROMOÇÃO À SARGENTO. ART. 125, § 5° DA CRFB E ART. 80, § 1° DA LC ESTADUAL N° 234/2004. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O Art. 125, § 5° da Constituição Federal estabelece que compete ao Juiz de Direito da Justiça Militar estadual, processar e julgar os militares do Estado, os crimes militares cometidos contra civis e a ações judiciais contra atos disciplinares. 2. No caso em tela,
verifica-se que a demanda de origem não se enquadra nas hipóteses de competência da Vara de Auditoria Militar (Justiça Militar Estadual), uma vez que a controvérsia diz respeito a critérios estabelecidos para promoção de militares, ou seja, não tem como objeto a persecução criminal, tampouco questionamento de atos disciplinares, atraindo, portanto, a competência do Juízo Fazendário
. 3. Conflito de Competência CONHECIDO para DECLARAR COMPETENTE o Juízo Suscitado. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do Conflito Negativo de Competência e DECLARAR a competência do Juízo Suscitado , nos termos do voto do E. Relator. Vitória-ES, 31 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210019467, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021) (g.n.)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO EM RELAÇÃO A PENALIDADE PRINCIPAL DE DETENÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS COM RELAÇÃO AO COMPORTAMENTO MILITAR. COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
In casu, a questão debatida é eminentemente administrativa, sem nenhuma pertinência temática com ato correicional de natureza disciplinar ou crime militar, de sorte que não se situa no âmbito de competência do Juízo da Vara de Auditoria Militar. Nas palavras do julgador a quo, o pedido formulado na exordial é claramente voltado à possibilidade de modificação do comportamento da impetrante de bom para excepcional, uma vez que foi concedido a impetrante o efeito suspensivo do cumprimento da sanção disciplinar
. 2. A impetrante apresentou recurso administrativo, a fim de rever a penalidade imposta, tendo sido deferido efeito suspensivo ao ato punitivo, com a imediata suspensão do cumprimento da sanção disciplinar, até ulterior deliberação. Nada obstante, não houve menção ao restabelecimento do seu comportamento militar como "excelente", tal como era antes do processo administrativo. 3. Tendo sido suspenso o ato punitivo principal (detenção), tal deve ser entendido ao secundário (alteração do comportamento militar), até o julgamento final do recurso interposto pela impetrante na esfera administrativa, quando, dependendo do provimento, poderá ser implementada as sanções impostas. 4. Sentença confirmada, esclarecendo, todavia, que o efeito suspensivo estendido pela decisão liminar, no tocante a reclassificação do comportamento policial militar da impetrante, somente deverá perdurar até o julgamento final na esfera administrativa. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180212599, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020) (g.n.)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/ES INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO ATO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O artigo 80 da LC 234/2002, em reprodução ao §4º do artigo 125 da Constituição Federal, estabelece a competência funcional da Vara de Auditoria Militar e, para tanto, destaca que tal se dá para o julgamento dos crimes militares contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, enquanto ao Conselho de Justiça compete os demais crimes militares definidos em lei, praticados por oficiais e praças das corporações militares do Estado. 2. A jurisprudência desta E. Corte Estadual se firmou para definir que o julgamento de questões que envolvem a nulidade de atos administrativos que excluem militares de curso de formação de soldados deve ser julgada perante as Varas de Fazenda Pública. 3.
A demanda originária não tem como objeto a persecução criminal ou ato disciplinar, mas sim a legalidade de ato administrativo que impediu o ingresso do requerente no curso de formação de sargentos da PM/ES, o que afasta a competência da Vara de Auditoria Militar
. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200009031, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/08/2020) (g.n.)

Por todo o exposto, não acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda arguida pela parte recorrente.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, com fulcro na legislação e jurisprudência vigentes, entendo que a sentença não merece reforma, devendo haver o improvimento do recurso interposto pela parte requerida.

No que tange à medalha de Valor Policial Militar, essa encontra-se prevista no Decreto Estadual nº 1.569-E/1977, que em seu art. 2º, §1º, “a”, dispõe que:

Art. 2º – Os policiais militares serão agraciados com medalhas correspondentes a 10, 20 e 28 anos de serviço efetivo, prestados à Polícia Militar, desde que preencham as condições estabelecidas neste Decreto.

§1º – As medalhas de que trata este artigo, quanto às cores do material empregado nas suas confecções, referente ao tempo de serviço exigido para sua concessão, deverão ser as seguintes:

a) cor bronze – para 10 (dez) anos;

[...]

Além disso, o Decreto mencionado cita ainda as hipóteses em que o Policial Militar não fará jus à medalha, como segue:

Art. 7º – Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa

ou na inatividade que:

a) tiver sido ou for condenado por crime no foro militar e por crime ou contravenção penal no foro civil, ainda que tenha havido perdão da pena;

b) for julgado passível de reforma ou exclusão em Conselhos de Justificação ou Disciplina;

c)
sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas
;

d) já esteve, estiver ou vier a cair na má conduta;

e) for ou tiver sido punido por ingestão de bebida alcoólica. (g.n.)

Já no que se refere à reabilitação, o Decreto Estadual nº 254-R/2000 (que institui o Regime Disciplinar da Polícia Militar) alude que:

Art. 66 – Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado,
tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar
. (g.n.)

Art. 67 – A reabilitação ocorrerá, ex-officio, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar:

I – 05 (cinco) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como gravíssima;

II – 04 (quatro) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como grave;

III – 03 (três) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como média;

IV –
02 (dois) ano, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como leve
;

[...]

§2° – A eliminação das anotações nas fichas disciplinares será com o tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, procedendo-se de forma análoga em outros sistemas de registro existentes. (g.n.)

Sendo assim, considerando que a transgressão praticada pelo recorrido foi classificada como leve, tratando-se da conduta tipificada como “causar ou contribuir para a ocorrência de acidente de serviço ou instrução" (art. 136, IV, “a", do Decreto nº 254-R/2000), a reabilitação se daria no prazo de 02 (dois) anos, conforme art. 67, IV, do RDPM (Regime Disciplinar da Polícia Militar). Dessa forma, tendo a punição disciplinar sido aplicada em 2011, por certo a reabilitação teve efeito no ano de 2013.

No entanto, mesmo tendo ocorrido a reabilitação, a corporação se negou a conceder a honraria ao militar sob justificativa de que a reabilitação somente tem efeitos futuros (
ex nunc
), e não efeitos pretéritos (
ex tunc
), de modo que a avaliação realizada pela corporação para a entrega da medalha abrange as punições que ocorreram durante todos os 10 (dez) anos de exercício do militar, independentemente da ocorrência de reabilitação ou não.

Ocorre que, conforme se depreende do art. 66 do Decreto Estadual nº 254-R/2000, a reabilitação constitui no apagamento das averbações das sanções disciplinares e outras notas relacionadas a elas em seu cadastro, de modo a garantir sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar. Tal apagamento se dá pelo “tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, procedendo-se de forma análoga em outros sistemas de registro existentes” (art. 67, §2º do Decreto mencionado).

Tais dispositivos permitem interpretar, portanto, que, embora a reabilitação possua efeito futuro, não retroativo, considerando que a reabilitação se deu em 2013, a partir de tal ponto não é mais possível que qualquer decisão administrativa desfavorável leve em conta a transgressão eliminada das anotações no cadastro militar do requerido. Em igual sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, como segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR – CONTRAINDICAÇÃO – PUNIÇÃO DISCIPLINAR REABILITAÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – MEDIDA LIMINAR RESTAURADA. 1. A questão em análise cinge-se, pois, a aferir a existência de direito líquido e certo do ora apelante ao recebimento da Medalha Valor Policial Militar, Cor Ouro, em razão da prestação de 28 anos de serviço militar. Sendo assim, necessário se faz verificar os critérios que permitem ou impede a concessão da respectiva honraria e avaliar o seu cumprimento no caso em questão. 2. O entendimento que veda a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos não é absoluto, uma vez que a jurisprudência pátria consagra a possibilidade de exercício do controle da legalidade de tais atos, bem assim dos motivos e da finalidade de sua prática sob o manto da discricionariedade. Para corroborar, destaco que sobre o tema o C. STJ entende que “A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade” (REsp n. 1.870.517, Ministro Og Fernandes, DJe de 25/05/2020). 3. In casu, embora tenha o ora apelante, de fato, sido punido disciplinarmente, com anotação em sua ficha funcional, após o lapso temporal de 05 anos foi reabilitado no ano de 2010 sem ter sofrido qualquer outra punição disciplinar, sendo tal instituto previsto pelo Regulamento Disciplinar dos Militares estaduais, conforme preveem os seus artigos 66, 67 e parágrafos. 4.
Depreende-se que o efeito imediato decorrente da reabilitação da punição disciplinar é textualmente a sua eliminação das anotações no cadastro do militar, com a ressalva de que devem ser apagadas de todos os sistemas de registro existentes de modo a impedir a sua leitura, além de resguardar o sigilo do registro do processo e respectiva sanção disciplinar
. 5.
A única conclusão passível no presente caso é a de que a sanção disciplinar sofrida pelo apelante reabilitado não mais poderá surtir efeitos em seu desfavor e, por conseguinte, não pode ser invocada para contraindicá-lo ao recebimento da medalha pretendida
. 6. Recurso conhecido e provido. Medida liminar restaurada. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL nº 0014358-79.2012.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: MANOEL ALVES RABELO. Data do Julgamento: 03/10/2022) (g.n.)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DE CRITÉRIO PARA CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DE REABILITAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REEXAME DA POSTULAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Estabelece o Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, em seu artigo 1º e artigo 2º, § 1º, alínea “a”, que a Medalha “Valor Policial Militar” constitui honraria conferida aos policiais militares estaduais, como reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor, sendo a Medalha de Cor Bronze, deferida aos militares que completaram 10 (dez) anos de efetivo serviço e preencham as condições estabelecidas na referida norma interna. II. Depreende-se Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977 existirem 02 (dois) requisitos para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar”: um de natureza objetiva (tempo de serviço e não se encontrar em umas das hipóteses e numeradas no artigo 7º) e outro de natureza subjetiva (avaliação dos bons serviços, na forma do artigo 6º). III. Na hipótese dos autos, o Recorrido fora contraindicado em razão do não preenchimento do requisito objetivo constante no artigo 7°, alínea “c”, do Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, na medida em que teria sofrido anterior punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar. IV. A despeito da sua punição, certo é que o Recorrido fora agraciado com o instituto da reabilitação, direito previsto nos artigos 66 e 67, do Decreto n° 254-R, de 11/08/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo). V.
Uma vez concedido o direito à reabilitação, opera-se o desfazimento de todos os efeitos prejudiciais reflexos da punição administrativa, razão pela qual a referida sanção não pode ser considerada para fins de julgamento na avaliação dos critérios objetivos e subjetivos destinados à concessão, ou não, da postulada Medalha “Valor Policial Militar”
. VI. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004227-17.2021.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data do Julgamento: 07/04/2022) (g.n.)

Em sentido semelhante também já decidiu a 2ª Turma Recursal do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR (MVPM) INDEFERIDA. ALEGA O AUTOR QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR COR BRONZE, ENTRETANTO, FOI CONTRAINDICADO PORQUE EXISTIA PUNIÇÃO EM SUA FICHA FUNCIONAL DO ANO DE 2010. DIZ SER DEVIDA A ANULAÇÃO DA SUA CONTRAINDICAÇÃO PORQUE FOI REABILITADO E A PENALIDADE NÃO PODERIA CONSTAR DE SEUS REGISTROS FUNCIONAIS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO SER CONDENADA NA CONCESSÃO DA MEDALHA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA RECEBIMENTO DA MEDALHA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O AGRAVADO SE ENCONTRA REABILITADO DA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DESDE 18/07/2014. À VISTA DISSO, O EFEITO IMEDIATO DECORRENTE DA REABILITAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR É A SUA EXCLUSÃO/ELIMINAÇÃO DO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO MILITAR, DEVENDO A PENALIDADE SER APAGADA DE TODOS OS SISTEMAS DE REGISTRO EXISTENTES, MANTENDO-SE APENAS O NÚMERO E A DATA DO BOLETIM QUE PUBLICOU O ATO ADMINISTRATIVO QUE FORMALIZOU A REABILITAÇÃO, SENDO, AINDA, ASSEGURADO AO MILITAR O SIGILO DOS REGISTROS SOBRE O PROCESSO E A SANÇÃO DISCIPLINAR.
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DECLARO A NULIDADE DA CONTRAINDICAÇÃO DO REQUERENTE, FABIO FERREIRA DA SILVA, AO RECEBIMENTO DA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR NA COR BRONZE, DEVENDO SER CONCEDIDA A RESPECTIVA PONTUAÇÃO REFERENTE A ESTA E CONSEQUENTEMENTE ACARRETANDO NA RECLASSIFICAÇÃO DO AUTOR NOS QUADROS DE ACESSO DA POLÍCIA MILITAR
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(TJES. Recurso Inominado Cível nº 5010394-41.2022.8.08.0024. Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma. Relator: GRECIO NOGUEIRA GREGIO. Data do Julgamento: 14/08/2023) (original sem destaque)

Por todo o exposto, por certo que a reabilitação, que antecedeu a avaliação da entrega da medalha, deveria impedir que toda e qualquer decisão administrativa tivesse como base a transgressão apagada das anotações do cadastro militar, motivo pelo qual a decisão administrativa de contraindicar o militar por tal fato se torna ilegal, nos termos dos arts. 66 e 67, IV, e §2º, do Decreto Estadual nº 254-R/2000.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, bem como pelos demais fundamentos aqui transcritos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º e §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)